Tribunal: STF
Processo: RMS 31842
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL NELE QUESTIONADA. NÃO INCIDÊNCIA, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, DO INCISO III DO ART. 5º DA LEI 12.016/09. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, PARA QUE PROSSIGA NO EXAME DA CAUSA.



    RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.